Tribunal: TJDFT
Processo: 0704654-10.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704654-10.2020.8.07.0004 RECORRENTE: CONSTRUTORA ELDORADO S/A RECORRIDO: DANIEL GUSTAVO SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO AO ADQUIRENTE. CLÁUSULA PENAL. CONTRATO. 1. Os contratos de compra e venda de imóvel, em que a construtora e incorporadora se obrigam à construção de unidade imobiliária, submetem-se ao regramento consumerista. 2. Na rescisão do ajuste por inadimplemento da construtora, que não efetuou a entrega do imóvel na data aprazada, fica esta obrigada a restituir ao comprador todos os valores desembolsados, inclusive a título de comissão de corretagem, vedada a dedução de qualquer percentual. 3. A cláusula penal em desfavor da construtora que deixou de entregar a unidade imobiliária no prazo incide sobre o valor do contrato, conforme ajustado pelas partes. 4. Recurso não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como à Lei 6.766/79, pontuando acerca da legitimidade e competência exclusiva do município para aprovar e receber um loteamento. Suscita, também, que houve no caso em debate cerceamento de defesa. Pede a juntada do documento novo, produzido em 17/5/2022. Afirma que o Termo de Verificação da Obra (TVO) é a comprovação da entrega de um loteamento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV e LV , da Constituição Federal, pois “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.008.992/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta à Lei 6.766/79, uma vez que há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido contrariados, o que atrai, por conseguinte, o enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no AREsp n. 2.047.806/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028